Tribunal: TJSP
Processo: 1506056-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados ao feito – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos –

Ementa:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados ao feito – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dosimetria fixada corretamente – Ausência dos requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas – Causa de aumento contida no art. 40, III da Lei no 11.343/2006, que incide na espécie – Traficância realizada nas proximidades de instituição de ensino – Necessidade de redimensionar a dosimetria em virtude de erro material - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade - Recurso provido em parte.